Tribunal: TJSP
Processo: 0032043-64.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de cobrança – Confissão de dívida oriunda de instrumento particular de compra e venda de imóvel – Autor que não provou tenha cumprido com a sua parte na obrigação – Exceção de contrato não cumprido corretamente reconhecida pela r. sentença – Sentença de improcedência que se mantém – Motivação da sentença, que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do

Ementa:
Ação de cobrança – Confissão de dívida oriunda de instrumento particular de compra e venda de imóvel – Autor que não provou tenha cumprido com a sua parte na obrigação – Exceção de contrato não cumprido corretamente reconhecida pela r. sentença – Sentença de improcedência que se mantém – Motivação da sentença, que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Preliminar de nulidade afastada Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003 São Paulo (F. R. Jabaquara) Voto n.o 38937
AEDG
Registro: 2020.0000809012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032043-64.2012.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
SERGIO DO ESPIRITO SANTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARMANDO
DE PASSOS SÁ NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003 São Paulo (F. R. Jabaquara) Voto n.o 38937
AEDG
Voto n.o 38937
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003
Comarca: São Paulo (F. R. Jabaquara)
Apelante: Paulo Sergio do Espírito Santo
Apelado: Armando de Passos Sá Neto
Juíza prolatora: Renata Barros Souto Maior Baião
Ação de cobrança
Confissão de dívida oriunda de
instrumento particular de compra e venda de imóvel Autor
que não provou tenha cumprido com a sua parte na
obrigação Exceção de contrato não cumprido corretamente
reconhecida pela r. sentença Sentença de improcedência
que se mantém Motivação da sentença, que é adotada
como razão de decidir em Segundo Grau Aplicação do art.
252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça
Preliminar de nulidade afastada Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 179/182, cujo
relatório se adota, julgou improcedente a ação de execução de título
executivo extrajudicial, posteriormente alterada para ação de cobrança,
movida por PAULO SERGIO DO ESPÍRITO SANTO em face de
ARMANDO DE PASSOS SÁ NETO, condenando o autor no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 100% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Inconformado,
recorre
o
autor
(fls.
187/196). Apresenta um relato do processado enfatizando que vem
sendo prejudicado pelo MM. Juízo “a quo”, inclusive com o equivocado
reconhecimento de prescrição que foi afastada em sede de apelação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003 São Paulo (F. R. Jabaquara) Voto n.o 38937
AEDG
o retorno dos autos para a prolação de nova sentença e, ainda tendo
pugnado pela oitiva de testemunhas para sanar dúvidas quanto às
notificações e ciência por parte do apelado bem como pela realização de
perícia no computador e nos “e-mails” do apelado em sede de réplica,
foi ignorado. Afirma, ainda, “o MM Juízo a quo, prejudicou
incisivamente o Apelante em todo o processo, excedendo os prazos mais
que o normal, sumindo com documentos, e deixando de citar o Apelado
em seu próprio endereço, cujo foi comprovado posteriormente. (textual,
fls. 193). Busca a nulidade ou a reforma da sentença sustentando que: a)
claramente foi cerceado em seus direitos e defesa, devendo os fatos
relatados ser apurados pelo Conselho Nacional de Justiça; b) há prova
nos autos de que o apelado foi notificado e quedou-se inerte e c)
cumpriu 5 itens determinados na confissão de dívida dentro do prazo de
5 anos tendo, inclusive, o apelado escriturado o imóvel em seu nome e,
assim, deve o apelado pagar-lhe o que é devido, com a atualização
monetária desde a data do termo da confissão ou se assim não se
entender, desde a data do ajuizamento da ação.
Recurso respondido, com preliminar de
ocorrência de prescrição (fls. 200/207).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade do apelo e isenção do preparo por ser o apelante
beneficiário da gratuidade da justiça, admitido o recurso em seus
regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003 São Paulo (F. R. Jabaquara) Voto n.o 38937
AEDG
Anoto, inicialmente, que a primeira
sentença proferida na presente ação (fls. 45) foi anulada por meio do
acórdão de fls. 79/82.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa
tem-se que a r. sentença não é nula. Não há que se falar em cerceamento
de defesa diante do julgamento antecipado, pois as questões postas nos
autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a
dispensabilidade da realização de outras provas, mormente porque o
destinatário da prova deu-se por suficientemente esclarecido para
formação de sua convicção e assim também o é para esta relatoria.
Ademais, o apelante em sua manifestação
de fls. 177, em relação à decisão de fls. 173/174, que determinou
especificassem as partes, em dez dias, as provas que pretendiam
produzir, deixou ao alvitre do MM. Juízo “a quo” a necessidade da
oitiva de testemunhas que participaram da assinatura da confissão de
dívida e da negociação do imóvel, sendo absolutamente descabido
pretender a nulidade da sentença sob o fundamento de ter sido cerceado
em seu direito de defesa.
Assim, correta a decisão recorrida que não
comporta reparo diante da fundamentação que é aqui adotada como
razão de decidir segundo permite o art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo. As questões trazidas nos autos e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas,
nos exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“O feito comporta julgamento no estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003 São Paulo (F. R. Jabaquara) Voto n.o 38937
AEDG
em que se encontra, pois as alegações formuladas e os documentos que
instruem os autos permitem a prolação da sentença independentemente
da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil.
A prescrição já foi afastada em segunda
instância por meio do julgamento do recurso de apelação, de sorte que
indevida a reabertura de discussão a respeito.
Pois bem. O pedido é improcedente.
É incontroverso que as partes firmaram
instrumento de compra e venda de imóvel, acordando as partes que o réu
pagaria a quantia de R$ 24.855,59 ao autor, desde que ele entregasse
determinados documentos estabelecidos entre as partes por meio de
termo de confissão de dívida (fl. 17).
Neste sentido, o requerente assume, na
própria petição inicial, que os documentos em questão não foram
entregues ao requerido, ainda que tenham sido juntados aos autos.
Sendo assim, não há que se falar em
dívida do réu para com o autor, visto que ambas as partes acordaram,
por vontade própria, que o pagamento ocorria mediante a apresentação
dos cinco documentos descritos na fl. 17.
Ressalta-se que é indiferente se a
notificação extrajudicial enviada à fl. 18 possui assinatura diversa da do
requerido, posto que o autor não demonstrou que até o momento de tal
notificação os documentos já haviam sido entregues ao réu.
Aliás, tanto não havia apresentado tais
documentos, que menciona na petição inicial que “não logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003 São Paulo (F. R. Jabaquara) Voto n.o 38937
AEDG
apresentar os documentos solicitados na época” (fl. 4). Ademais, nem a
exordial veio instruída com a documentação completa.
Aplica-se, no caso em questão, a exceção
do contrato não cumprido (art. 476, CC), que é um mecanismo de defesa
de boa-fé, através da justiça privada, que faz com que um contratante
não possa reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro
contratante, sem antes cumprir com o que deve.
Por sua vez, quanto ao e-mail apresentado
nas fls. 162/164, assiste razão ao requerido quando afirma que não
possui valor probatório por conta da preclusão, visto que já existia
quando do ajuizamento da ação e não foram juntados aos autos por
relapso do requerente.
Contudo, ainda que assim não fosse, nada
evidencia que o e-mail tenha sido direcionado ao réu de fato, ou que este
o tenha recebido.
E, além disso, ainda é possível mencionar
que o e-mail apresentado é contraditório aos fatos narrados na inicial,
posto que busca comprovar que os documentos haviam sido entregues
ao réu antes do ajuizamento da ação, ao passo que o próprio requerente
narra em peça inicial que tal situação não havia se concretizado.
Diante
de
tal
cenário,
igualmente
improcedente o pedido de reparação por danos materiais, uma vez que
não houve ato ilícito ou descumprimento contratual praticado pelo autor
ou, ainda, qualquer prova de dano.”
Ante o exposto, afastada a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível 0032043-64.2012.8.26.0003 São Paulo (F. R. Jabaquara) Voto n.o 38937
AEDG
nulidade, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa em cumprimento ao § 11
do art. 85 do Código de Processo Civil.
FÁBIO QUADROS
Relator